Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DO PRAZO. CRITÉRIO PROPORCIONAL. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas entre si no sentido de que o réu cometeu o delito de embriaguez ao volante.

2. Comprovado que as declarações dos policiais rodoviários seriam aptas para atestar embriaguez do réu, entende-se que a realização do teste do etilômetro não se mostrou circunstância relevante posterior ao fato.

3. É entendimento jurisprudencial, que por falta de melhores esclarecimentos sobre a aplicação das penas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, lei especial com referência ao Código Penal, o prazo para a suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor deva ser fixado em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser modificado acaso estabelecido em desconformidade com a sanção corporal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir-se o prazo de suspensão para dirigir veículo.